Tribunal: TJMT
Processo: 1016836-48.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016836-48.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALEX JÚNIOR ALVES (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 325.061.018-61 (VÍTIMA), IDENIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 445.387.151-15 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA
NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS
PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE QUE É REINCIDENTE
EM DELITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CONTRA A MESMA VÍTIMA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE –
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
– 3.
ALEGADA DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –
PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE

–
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente a bem da ordem pública, para evitar
a
sua reiteração delitiva, porquanto além de
ele
apresentar histórico criminal, é reincidente
em delito de violência doméstica
contra a mesma vítima
, circunstâncias que revelam a pre
sença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos em tese praticados pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares m
ais brandas.

3
.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, viera ser condenado a cumprir
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.Ademais, não se mostra desproporcional a manutenção da prisão cautelar do paciente porquanto foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão da sua possível renitência delitiva, circunstâncias
, essas,
que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Alex J
ú
nior Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12 de junho de 2023, pela suposta prática do crime de ameaça, conforme se infere da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante

n. 1006589-82.2023.8.11.0040.

A

impetrante
afirma
que, na hipótese,não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Por conta disso
, caso se entenda necessário, a prisão poderia ser substituída por medidas cautelares (art. 319 do CPP).

Sustenta que “
as atitudes do acusado não revelam uma personalidade desajustada que mereça ser contida por meio de prisão preventiva, já que o afastamento do lar e demais medidas cautelares bastam para resguardar a vítima e demais familiares, pois não dá pra inferir que os mesmos se encontram em risco, haja vista que estes sequer foram ouvidos”.

Aduz que a decretação da prisão preventiva se revela desproporcional, pois
é
mais gravosa que
a
eventual pena
que for
aplicada
ao paciente
, violando
, assim,
o princípio da homogeneidade
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu fosse

“concedida a ordem para ser REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, decretada em razão da ausência dos requisitos ensejadores previstos no art. 312 do CPP em desfavor do acusado ALEX JUNIOR ALVES, expedindo-se, para tanto, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, sem pagamento de fiança pela ausência do preenchimento dos requisitos pré-determinados e das causas legitimadoras da prisão preventiva, subsidiariamente postula também a concessão da LIBERDADE PROVISÓRIA cumulada com ou sem imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do
CPP
”
.

O pedido liminar foi indeferido pelas razões constantes no
decisum
que se encontra no ID
176205150
. O juízo de primeiro grau encaminhou as informações que se veem no ID
177181189
,

no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva do paciente
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto a
o ID

177444194
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
;
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento para embasar o seu entendimento: a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do
paciente
,
evidencia
da
pela gravidade da conduta
que foi
imputada

à
sua pessoa; como também
pela sua reiteração delitiva em crimes no âmbito doméstico e familiar contra a mesma vítima.

Com ef
eito,
vejam-se estes
trechos d
a decisão reprochada:

[...]

In
casu
,
constatam indícios suficientes da existência dos delitos descritos nos autos, de modo que a materialidade e os indícios suficientes de autoria lastreiam-se pelos elementos informativos que compõem o robusto arcabouço processual, notadamente o teor dos depoimentos
testemunhas juntados
às
IDs
. 120208859, 120208857, 120208856 (os quais, à unanimidade, demonstraram a credibilidade da imputação atribuída pela nobre Autoridade Policial).

Além do mais, em juízo apriorístico, observa-se que o custodiado já fora preso em flagrante por situações análogas aos fatos aqui apurados,
CONTRA A MESMA VÍTIMA
, a saber: Autos n. 1003120-62.2022.8.11.0040, que deu origem à Ação Penal de n. 1003590-93.2022.8.11.0040 – em trâmite nesta Vara, em relação ao crime previsto no Art. 129, §13º, do Código Penal, com observância da Lei n.º 11.340/06; Autos n. 1003498-18.2022.8.11.0040, que deu origem à Ação Penal de n. 1003933-89.2022.8.11.0040 – em trâmite nesta Vara, em relação ao crime previsto no art. 24- A da Lei 11.340/06, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, com observância da Lei n.º 11.340/06. Desse modo, demonstra-se, por ora, necessária a implementação da medida extrema para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução penal.

Outrossim, inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (STJ, HC Nº 276.241/PE).

Nesse cenário, forçoso concluir pela imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, mas, também da ordem social e comunitária.

Com relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, a meu juízo, encontra-se demonstrado no caso em apreço por constatar-se,
prima

facie
, indícios suficientes de que, anteriormente, teria respondido por delito da mesma natureza, demonstrando a periculosidade e recalcitrância do
flagranteado
, consoante infere-se dos autos:

1003590-93.2022.8.11.0040 – Ação Penal;

1003120-62.2022.8.11.0040 – APF;

1003933-89.2022.8.11.0040 – Ação Penal;

1003498-18.2022.8.11.0040 – APF.

Ressalta-se ainda que a reiteração criminosa
supra
mencionada

fora

perpetradas
contra a mesma vítima dos fatos descritos no presente auto de prisão em flagrante.

Logo sua segregação se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que volte a delinquir, resguardando-se a ordem pública. Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24ª Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que devem existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá
perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais.”

Assim, em observância ao modus operandi do
flagranteado
, verifica-se que, se solto, certamente representará insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária
a
sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo flagrado.

Sendo assim, tenho que a gravidade da conduta e periculosidade do agente, se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva, neste sentido corrobora o julgado:

‘’(...) correta a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade da conduta e na periculosidade do agente, evidenciada no caso concreto pelo modo de ação, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. (TJ/DF, Acórdão 1265372, 07158776920208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020.’’

Feitas essas exortações, em consonância com o parecer ministerial, impõe-se o acolhimento do pleito formulado pela Autoridade Ministerial.

Posto isto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
ALEX JUNIOR ALVES
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

[...].

(ID
176010197, p. 51-53
)
.
Destaques no original

Constata-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente
transcrito, que
a
s
ua
prolator
a
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública, considerando

s
ua reiteração delitiva

em delitos de violência doméstica
contra a mesma vítima
, situação, essa, que demonstra
a
periculosidade
do paciente
.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por
conseguinte
, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, sem embargo de o ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese
,
o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; assim
como
o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da habitualidade

criminosa
do paciente
em crimes no âmbito doméstico e familiar contra a mulher
.

No respeitante à matéria, não se pode olvidar, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável
que

“
A
prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Ademais, deve ser consignado que a prisão preventiva do paciente se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual:
“
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
”.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na espécie, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se
mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

De outro prisma, no que diz respeito ao argumento, segundo o qual a prisão cautelar do paciente é desproporcional por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibil
idade de ele, eventualmente,
vier
a ser condenado a cumprir
pen
a

em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o po
stulado em referência.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Alex J
ú
nior Alves
;

por consequência,
denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023